Tribunal: TJDFT
Processo: 0753373-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0753373-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ANDRÉ LUIZ LOPES FERREIRA, que teve expedido mandado de prisão para cumprimento da pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão. O impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal. Informa que o paciente já cumpriu mais de 11 (onze) anos e 9 (nove) meses da reprimenda imposta. Alega constrangimento ilegal, pois desde o dia 10/12/2020, após provimento parcial do agravo interposto (ID 22400063), não houve reavaliação do pedido de livramento condicional determinada pela 2a Turma Criminal deste e. Tribunal. Requer a soltura, de acordo com o artigo 136 da Lei de Execução Penal. Em consulta ao SEEU – Execução Unificada, verifico não haver qualquer manifestação do Juízo de Execução após o acórdão proferido, o qual determina que o pedido de livramento condicional seja reavaliado, considerada eventual prática de falta grave nos últimos doze meses, a contar do termo da progressão para o regime aberto (ID 22400063). O deferimento da medida em sede de plantão configuraria inaceitável supressão de instância. Neste sentido é a jurisprudência remansosa do Tribunal: Habeas corpus. Execução penal. Prescrição da pretensão punitiva. Supressão de instância. Sem evidências de ilegalidade ou de vício manifesto, não se examina, em habeas corpus, a prescrição de pretensão punitiva, se essa não foi anteriormente apreciada pelo juiz da vara de execuções penais, pena de supressão de instância. Ordem denegada. (HC 07307195420208070000, Registro do Acórdão Número: 1299029, Data de Julgamento: 05/11/2020, Órgão Julgador: 2a Turma Criminal, Relator: JAIR SOARES, Publicado no PJe : 16/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Indefiro a inicial, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. I. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2020. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista